Tribunal: TJDFT
Processo: 0745370-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745370-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMPLOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0745830-02.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, indeferira a tutela de urgência postulada, ao argumento do risco inverso (ou reverso), bem ainda da não demonstração da probabilidade do direito. A r. decisão agravada (ID. 250766289, origem) ponderou que será necessária análise mais criteriosa acerca das razões que levaram o SINDICATO a recusar a emissão da carta de quitação, circunstância que exige a prévia oitiva da parte contrária. Em suas razões (ID. 77405748), o agravante alega que demonstrou, de forma inequívoca, a presença de ambos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Suscita, portanto, a nulidade da decisão por falta de fundamentação, uma vez que entende que seus argumentos não foram adequadamente enfrentados, apontando como violados os art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a decisão agravada não enfrentou a extensa documentação coligida na origem, sobretudo aqueles documentos referentes à quitação integral das obrigações relativas ao contrato firmado com o Ministério da Cidadania, e a não filiação sindical dos três empregados apontados nas ressalvas. Concomitantemente, indica que não houve análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante pondera que o tópico essencial do recurso trata do argumento decorrente da resistência em não fornecer a carta de quitação, que seria desproporcional e injustificado, uma vez que o objeto entabulado fora completamente executado, e as obrigações sindicais e trabalhistas devidamente ajustadas junto ao agravado. Assevera que a concessão da tutela recursal pretendida não implicará em quitação reflexa, ou renúncia, de qualquer natureza, relativamente a direitos que o SINDICATO acredite ter em desfavor da agravante, por ocasião da existência de outros débitos em aberto. Sugere que, no caso dos autos, o agravado estaria recusando-se a emitir a carta de quitação parcial como uma prática informal de utilizar o instrumento como mecanismo de autotutela forçada para alavancagem coercitiva, tudo no intuito de negociar outros débitos, não decorrentes do contrato em epígrafe. Afirma que o resultado da conduta empreendida pelo réu é de desvio da função social do SINDICATO, notadamente em afronta à boa-fé, e ao artigo 187 do Código Civil, e que tudo lhe está gerando crise financeira, ameaçando a estabilidade de toda a atividade empresarial e, consequentemente, dos empregos que gera. Sustenta que inexiste risco inverso; que houve quitação integral das obrigações; que restou comprovada a não filiação dos três colaboradores indicados como pendências e que inexiste cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho que vede a emissão de carta de quitação por contrato específico. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado que a agravada emita, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a referida carta de quitação, referente ao contrato firmado entre a agravante e o Ministério da Cidadania, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em cognição plena, postula o conhecimento do recurso e, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de nulidade para que seja cassada a r. decisão. Subsidiariamente, no mérito recursal, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada, com a consequente determinação de emissão da carta de quitação, e confirmação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 77427206). É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento“ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em examinar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação aptos a viabilizar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao SINDBOMBEIROS a emissão, em grau de urgência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da carta de quitação em decorrência do contrato com o Ministério da Cidadania. De início, há de se destacar que não verifico, em análise típica de cognição sumária, qualquer nulidade na r. decisão que atraia, por si só, ou por força do poder geral de cautela, a imposição de suspensão do processo. Em verdade, os argumentos, além de estarem suficientemente claros, decorrem do contexto de análise possível decorrente do caderno processual originário. Com efeito, é necessário reconhecer, desde logo, que o objeto do processo originário não se relaciona com o adimplemento contratual perante o Ministério da Cidadania. A legitimidade para contestar eventual inadimplemento ou para aferir a execução das obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviço firmado entre a empresa agravante e o órgão público pertence, inequivocamente, ao próprio Ministério da Cidadania, enquanto parte contratante e beneficiária direta da execução do objeto contratual. O que se discute, neste recurso, é questão distinta: trata-se da verificação de cumprimento das obrigações trabalhistas e sindicais em relação ao contrato mencionado, de modo a viabilizar a expedição da carta de quitação sindical, que alegadamente fora exigido pelo órgão público como condição para a liberação dos valores contratuais. Diz-se alegadamente, pois o agravante, seja junto à petição inicial ou às razões recursais, não coligira o contrato ao qual se refere. Sem o contrato, a circunstância sequer pode ser confirmada pelo Juízo de primeiro grau, e tampouco poderá ser por esta Relatoria, a fim de que se analise se foram indicados outros requisitos para expedição da carta de quitação - por natureza do negócio -, ou se apenas referendaram-se aqueles exigidos pelo SINDICATO. Não existem, igualmente, documentos que identifiquem a natureza do serviço prestado ou os deveres assumidos perante o Ente Público, segundo o registro de suas atividades na junta comercial empresarial. Essa ausência documental, inequivocamente, reduz o escopo da compreensão e da análise fática, que parece ter sido intencionalmente restringida no exercício do direito de ação da empresa agravante. O resultado é o comprometimento da análise quanto à própria pertinência do pedido de tutela de urgência, já que a ausência documental impede a aferição do vínculo entre a carta de quitação e o adimplemento do contrato, bem como das obrigações sindicais alegadamente satisfeitas (ou insatisfeitas). Mais importante, contudo, é a conclusão de que não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso. Assim sucede, pois do exame do caderno processual originário, conjugado com as razões recursais e com a documentação apresentada, percebe-se que o agravante não demonstrou, por qualquer meio idôneo, qual foi a razão efetiva, apresentada pelo sindicato-réu, para a recusa da expedição da carta de quitação. Nenhum documento oriundo do agravado foi coligido aos autos — como e-mails, ofícios, notificações ou respostas formais — que permitisse compreender o fundamento da negativa em expedir a carta de quitação. Todo o contexto probatório advém exclusivamente da narrativa do agravante, reproduzida de forma unilateral tanto na inicial quanto nas razões do agravo, sem contraprova documental mínima da conduta ou das exigências formuladas pelo sindicato. Nessa conjuntura, não há elementos que permitam concluir, em juízo de cognição sumária, pela presença de probabilidade do direito ou pela plausibilidade de provimento do recurso. Ressalte-se, ainda, que o próprio agravante admite, em sua petição inicial e nas razões do recurso, a existência de outros inadimplementos perante o sindicato, referentes a contratos distintos ou a obrigações acessórias não adimplidas. No ponto, apesar de alegar que a negativa baseada em tais débitos se trata de justificativa infundada, e que as exigências sindicais são indevidas, e sem nexo com o contrato do Ministério da Cidadania, não comprova essas alegações por meio idôneo. A prudência impõe que, antes de compelir o sindicato a emitir a carta de quitação, o Poder Judiciário verifique quais foram as exigências e porque foram realizadas, sua origem normativa, convencional ou legal, bem como se apure, diretamente, a pertinência da ilegalidade dos argumentos eventualmente incongruentes, conclua-se pela existência ou não de ilícito administrativo, bem ainda se posicione, quanto àquelas exigências legais e lícitas, se foram devidamente atendidas – desde que tudo seja comprovado. O agravante, por conta própria, deixou de submeter todos os fundamentos da negativa, selecionando por apresentar ao Poder Judiciário apenas aqueles que entendeu devidos. Ademais, demonstrou o cumprimento apenas de forma unilateral, e por documentação flagrantemente insuficiente. Sem tais esclarecimentos, não é possível aferir a suposta desproporcionalidade da recusa nem a ausência de fundamento legítimo para o ato sindical. De igual modo, não se verifica a presença do requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaco que ainda que se entenda dispensável sua análise (sobre o risco), diante do reconhecimento da ausência de probabilidade de provimento do recurso, convém registrá-lo para fins de completude. As provas apresentadas são excessivamente genéricas e insuficientes para demonstrar a alegada penúria financeira ou o comprometimento da atividade empresarial da agravante, apenas em decorrência da não expedição da carta de quitação. Não foram apresentados demonstrativos contábeis, comprovantes de receitas, de despesas ou de passivos – e nem suas respectivas datas de vencimento de despesas -, que evidenciem que a negativa de emissão da carta de quitação esteja, efetivamente, causando-lhe dano irreparável ou ameaça concreta à subsistência empresarial. Assim, não se vislumbra, em caráter concreto e objetivo, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Diante de todo o exposto, a inexistência de nulidade flagrante na decisão agravada, aliada à ausência de probabilidade de provimento do recurso e à inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, inviabiliza o deferimento da tutela recursal pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste quanto ao interesse em oficiar no recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 18:27:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora